Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA POTENCIALIDADE LESIVA E FINALIDADE INADEQUADA DO PORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Isaac da Silva Dourado (Id. 81689376) contra a sentença (Id. 81689371) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, bem como em 32 (trinta e dois) dias-multa.
2. O Parquet na origem (Id. 81689320) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no 19 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688/1941). 2.1. Asseverou que o denunciado foi abordado por policiais militares em via pública, nas proximidades da EQNM 21/23, em Ceilândia/DF, portando um facão, sem justificativa plausível para o porte do objeto, circunstância que evidenciaria potencial risco à segurança pública e caracterizaria a contravenção penal prevista no dispositivo legal mencionado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a materialidade e a autoria da infração penal restaram devidamente demonstradas pelo termo circunstanciado de ocorrência, pelo auto de apreensão do objeto e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem. 3.1. Ressaltou que o próprio acusado admitiu portar o facão no momento da abordagem, circunstância que corrobora o conjunto probatório produzido nos autos. 3.2. Destacou, ademais, que o contexto fático evidenciou finalidade incompatível com o porte ordinário de instrumento de trabalho ou uso doméstico, revelando potencialidade lesiva apta a caracterizar a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais.
4. Em suas razões recursais (Id. 81689377) o recorrente verbera, em síntese, que a condenação não encontra amparo suficiente no conjunto probatório produzido nos autos. 4.1. Alega que a abordagem policial teria sido realizada sem a presença de fundada suspeita, o que implicaria nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas obtidas. 4.2. Assevera que os depoimentos prestados pelos agentes públicos apresentariam inconsistências, não sendo aptos, por si sós, a sustentar o decreto condenatório. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição do apelante, por ausência de prova suficiente da prática da contravenção penal, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena aplicada.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 81689379), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e suficiente para demonstrar a prática da contravenção penal imputada, inexistindo qualquer nulidade na abordagem policial ou fragilidade na prova da materialidade e autoria.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 81689379 e Id. 81715953), consignando que a sentença recorrida examinou adequadamente as provas produzidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual não há fundamento jurídico que justifique a reforma do decisum.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pela contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, bem como se houve eventual irregularidade na abordagem policial ou equívoco na dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que a materialidade da infração encontra-se devidamente comprovada pelo termo circunstanciado de ocorrência, pelo auto de apreensão da arma branca e pela documentação acostada aos autos, elementos que demonstram de forma inequívoca o porte do objeto pelo recorrente em via pública.
10. Anota-se que a autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais, sob o crivo do contraditório, relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da ocorrência, afirmando que o acusado portava um facão em local público, sem justificativa plausível para tal conduta. 10.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 901623, sob o regime da repercussão geral (Tema n° 857), firmou orientação no sentido de que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece constitucional e aplicável às hipóteses de porte de arma branca, devendo a potencialidade lesiva da conduta ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, consideradas a natureza do objeto, o contexto fático da abordagem e o elemento subjetivo evidenciado pela conduta do agente, de modo a verificar se o porte extrapola o uso ordinário do instrumento e revela risco efetivo à segurança pública.
11. Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada reconhece a validade e a relevância probatória dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos. 11.1. Nessa perspectiva, não há qualquer elemento concreto que indique má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o acusado, motivo pelo qual tais declarações devem ser consideradas idôneas para a formação do convencimento judicial.
12. Assim, considerando o contexto em que se deu a abordagem, o porte do facão em via pública e a ausência de justificativa plausível para a posse do objeto naquele momento, mostra-se configurada a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo falar em atipicidade da conduta.
13. Quanto ao mais, insista-se, a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada pelo juízo de origem, observando-se os critérios previstos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1769819; Acórdão n° 1748538; Acórdão n° 1940872; Acórdão n° 2073820; Acórdão n° 2022757; e Acórdão n° 1792937.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: O porte de arma branca em via pública, desacompanhado de justificativa plausível e evidenciada a potencialidade lesiva da conduta no contexto fático concreto, caracteriza a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, sendo suficientes, para a formação do convencimento judicial, os depoimentos harmônicos de policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais); artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; e art. 244 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1769819; Acórdão n° 1748538; Acórdão n° 1940872; Acórdão n° 2073820; Acórdão n° 2022757; e Acórdão n° 1792937.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.